Tribunal: TJMT
Processo: 1012819-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012819-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KELMA VANESSA DA SILVA - CPF: 009.812.591-54 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE- SAÚDE PÚBLICA –FORNECIMENTO DE APARELHO SENSOR E LEITOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município de Várzea Grande interpõe recurso contra a sentença que reconheceu a solidariedade da obrigação entre os entes estatais, requerendo sua reforma para afastar sua responsabilidade e, subsidiariamente, para que seja observada a hierarquia do SUS na prestação dos serviços de saúde.

2. A sentença determinou que o cumprimento da obrigação fosse atribuído ao Município de Várzea Grande, impondo-lhe a entrega dos insumos Sensor e Leitor Freestyle Libre em favor da parte autora, conforme prescrição médica (id

233670746).

3. O recorrente alega que não possui responsabilidade sobre a prestação do atendimento, argumentando que o tratamento possui custo médio/alto e alta complexidade, o que tornaria a prestação exigível exclusivamente do ente estadual, conforme as regras de repartição de competências do SUS e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

4. Consta dos autos que o autor é portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID: E10), necessitando utilizar o sensor Freestyle Libre e o leitor Freestyle Libre, conforme orientação médica.

5. A saúde pública é um dever do Estado em todas as suas esferas. A Constituição Federal, no artigo 5o, "caput", assegura o direito à vida como garantia fundamental, enquanto o artigo 6o elenca a saúde entre os direitos sociais. O artigo 196, por sua vez, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, abrangendo todas as entidades federativas.

6. Quando o ente estatal não viabiliza integralmente o acesso aos serviços de saúde, é legítima a atuação do Poder Judiciário para revisar atos administrativos e garantir o cumprimento das políticas públicas de saúde, assegurando o acesso universal e igualitário aos tratamentos necessários.

7. No caso, por se tratar de medicamento não disponibilizado pelo SUS, faz-se necessária a verificação dos requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 106, sendo eles: i) Laudo médico fundamentado e circunstanciado emitido por profissional responsável, comprovando a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos oferecidos pelo SUS para o tratamento da doença; ii) Comprovação da incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos do medicamento prescrito; iii) Existência de registro do medicamento na ANVISA, conforme usos autorizados pela agência reguladora.

8. A incapacidade financeira do autor para custear o medicamento foi demonstrada pela declaração de hipossuficiência e pelos documentos anexados à inicial.

9. Em razão da responsabilidade solidária atribuída aos entes federativos no atendimento integral à saúde, qualquer um deles pode ser acionado judicialmente para assegurar o acesso aos tratamentos necessários. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município Recorrente.

10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, reafirmou o entendimento de que o fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados é dever do Estado, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles compor o polo passivo da demanda, isoladamente ou em conjunto.

11. Na mesma linha, ao julgar o RE 1.287.019, de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal editou o Tema 793, consolidando a tese de que os entes federativos têm responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados conjuntamente ou isoladamente.

12. Considerando que a saúde pública é dever constitucional do Estado e que o SUS funciona como um sistema regionalizado e hierarquizado, a obrigação imposta nos autos pode ser exigida de qualquer ente federativo, independentemente da repartição administrativa de competências.

13. Diante disso, o pedido de redirecionamento da obrigação não se sustenta, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a procedência da demanda, tendo em vista a necessidade do tratamento conforme exposto na inicial.

14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Em atenção ao entendimento já consolidado sobre o tema, aplicam-se as Súmulas 01 e 02 da Turma Recursal deste Estado, que permitem ao Relator decidir monocraticamente casos em que a matéria já se encontra pacificada nos Tribunais Superiores ou no próprio órgão colegiado.

16. Recurso conhecido e, monocraticamente, desprovido.

17. O recorrente fica isento do pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 236 da CNGC, que estabelece a isenção de custas para entes públicos estaduais e municipais, bem como suas autarquias e fundações.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025